Tribunal: TJMT
Processo: 1033823-30.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033823-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FABIANO FONSECA DE MIRANDA - CPF: 809.447.791-15 (RECORRIDO), SOLANGE GOMES DA SILVA - CPF: 013.656.011-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1033823-30.2021.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente (s): MUNICIPIO DE CUIABÁ

Recorrido (s): FABIANO FONSECA DE MIRANDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 27/03/2023

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E EXECUÇÕES FISCAIS INDEVIDAS – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrido teve seu nome inscrito em dívida ativa referente a débitos de taxas de licenciamento de funcionamento. Posteriormente, o Município moveu ações de execução fiscal,
processos nº 1009850-91.2019.8.11.0041, 0058145-89.2013.8.11.0041, 0038418-52.2010.8.11.0041 e 0000090-87.2009.8.11.0041.

O Recorrido ao tomar conhecimento peticionou aos processos acima citados exceção de pré executividade, sendo extintas as ações após o reconhecimento do equívoco pelo Município.

Nessa ação o autor busca apenas a reparação por danos morais, decorrentes da cobrança indevida levada à inscrição na dívida ativa e posteriormente a execução.

Dessa forma, como bem pontuado em sentença,

a parte autora não pode ser prejudicado pela má administração do Requerido, ocorrendo o dano moral in re ipsa.

O recorrente pleiteia o provimento do recurso para afastar a sua responsabilidade pelos danos morais, no entanto, trata-se de inconformismo.

Dispositivo da sentença mantida:

Ante o exposto, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR
o reclamado a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta data e juros de mora de 0,5% a.m., contados da citação, e assim o faço
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Em relação às verbas sucumbenciais o Ente Púbico é isento das custas processuais, porém, o mesmo deverá arcar com o valor dos honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023